Tribunal: CARF
Processo: 10680.720021/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720021/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.034 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
WAGNER GOMES FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
INTIMAÇÃO DE PATRONO DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO.
SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
O contribuinte que perceber rendimentos pelo exercício da atividade individual
e em trabalho não assalariado poderá deduzir remunerações pagas a terceiros,
encargos trabalhistas e previdenciários, emolumentos pagos a terceiros ou
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, devidamente escriturados em Livro Caixa e devidamente
comprovadas por documentação hábil e idônea.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos do § 3o do artigo 57, incluído pela Portaria MF no
329 de 2017, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720021/2013-10
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.034 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720021/2013-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 749/757) interposto contra decisão no acórdão
da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
de fls. 736/742, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
formalizado no Auto de Infração - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrado em 09/01/2013,
no montante de R$ 224.221,46, já incluídos juros de mora (calculados até 01/2013), multa
proporcional (passível de redução) e multa exigida isoladamente (passível de redução), com a
apuração das seguintes infrações: 0001 DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (CARNÊ-LEÃO
E AJUSTE ANUAL) - DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA e 0002
MULTAS APLICÁVEIS À PESSOA FÍSICA - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF
DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ LEÃO (fls. 02/14), acompanhado do Termo de Verificação
Fiscal (fls. 15/26), em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2010,
ano-calendário de 2009, entregue em 25/04/2009 (fls. 705/710).
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 737/738):
(...)
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 15/26, o contribuinte, devidamente
intimado, deixou de apresentar o Livro Caixa do ano-calendário 2009. Como foram
apresentados somente documentos de despesas, a autoridade lançadora formulou tabelas
mensais, de janeiro a dezembro, indicando todas aquelas comprovadas e depois
confrontou o valor destes gastos com o montante mensal informado na declaração de
Ajuste Anual (DAA).
A consolidação das despesas glosadas foram discriminadas conforme a seguinte tabela.

Como o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis de pessoas físicas durante o ano
de 2009 que não estavam respaldados por despesas de livro caixa e não recolheu o
imposto correspondente, foi aplicada a correspondente multa isolada.
Por entender que não houve comprovação da totalidade das despesas de livro caixa
declaradas, mediante a apresentação de documentos hábeis e idôneos, a autoridade
autuante qualificou a multa de ofício para o patamar de 150%, em virtude do intuito do
contribuinte de impedir, por meio da ação dolosa da fraude, o conhecimento da
ocorrência do fato gerador do tributo por parte do fisco. A penalidade foi capitulada no
artigo 44, I e§ 1o da Lei 9430/96.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.034 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720021/2013-10

A fundamentação legal do lançamento está descrita nos anexos do auto de infração e no
Termo de Verificação Fiscal.
(...)
Da Impugnação
Regularmente intimado do lançamento em 28/01/2013 (AR de fl. 669), o
contribuinte apresentou impugnação em 27/02/2013 (fls. 671/676), acompanhada de documentos
(fls. 677/732), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fls. 738):
(...)
Cientificado do lançamento o interessado apresentou a impugnação de fls. 671/676.
Inicialmente adverte que a autoridade lançadora encontrou enormes dificuldades para
exercer a atividade de fiscalização, pois não teve em mãos o livro caixa que havia sido
extraviado, para que, com lastro nele pudesse examinar se todos os lançamentos
contábeis estavam em conformidade com a declaração de ajuste.
Alega que à época da fiscalização já não era mais oficial do registro da Comarca de
Ibirité/MG, tendo repassado os livros de registro notariais à nova oficial, investida na
função por força de nomeação decorrente de concurso público. Na desmontagem das
instalações físicas por ele ocupadas, o livro caixa extraviou-se.
Afirma que agiu de boa-fé, pois suas declarações de ajuste dos exercícios 2008 e 2009
foram objeto de ação fiscal, oportunidade em que a autoridade fiscal confrontou toda a
escrituração do livro caixa, efetuou o lançamento de ofício e o imposto suplementar foi
devidamente recolhido.
Critica o trabalho fiscal, pois no seu entendimento a autoridade lançadora teria que
necessariamente examinar as duas ações fiscais anteriores, ambas baseadas no exame
dos livros caixa, para identificar que praticamente toda a renda levada à tributação era
decorrente da atividade de registro notarial.
Alega que enquanto nas ações anteriores, partiu-se da renda concreta do defendente,
expressa no livro caixa, nesta autuação a autoridade lançadora utilizou-se de conjecturas
que, consideradas com a realidade, teriam que culminar no indiciamento dos agentes
fiscais pela prática de crimes contra a administração pública.
Ao final, traça comparativo entre o imposto suplementar exigido nos exercícios 2008 e
2009 e o montante lançado neste auto de infração, mais uma vez advertindo que a
fiscalização deveria partir da premissa de que o livro caixa foi examinado naquelas
ocasiões e requer cancelamento da exigência fiscal.
Requer a cientificação do advogado indicado na procuração de fl. 678 para receber os
atos processuais posteriores à impugnação. Ao final pugna o cancelamento da exigência
fiscal.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 9a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 13
de março de 2013, no acórdão no 02-43.234, julgou a impugnação improcedente (fls. 736/742),
conforme ementa do acórdão abaixo reproduzida (fl. 736):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
LIVRO CAIXA. TITULAR DE CARTÓRIO. DEDUÇÃO DE DESPESAS.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A dedutibilidade das despesas registradas em livro caixa cinge-se àquelas necessárias ao
exercício da atividade profissional e comprovadas por documento hábil e idôneo.
Impugnação Improcedente
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.034 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720021/2013-10

Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 20/03/2013 (AR de fls. 747/748),
o contribuinte interpôs recurso voluntário em 18/04/2013 (fls. 749/757), repisando os mesmos
argumentos da impugnação, da qual é cópia ipsis litteris.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.
PRELIMINAR
Inicialmente o Recorrente requer que todos os atos processuais sejam
comunicados ao procurador constituído, sob pena de nulidade.
De se ressaltar que no artigo 23 do Decreto no 70.235 de 19721 estão expressas as
formas como devem ser efetuadas as intimações no âmbito do processo administrativo fiscal, não
havendo dentre elas tal previsão. De igual forma o RICARF não prevê tal possibilidade. Além
disso, no âmbito do CARF a matéria já se encontra sumulada, sendo portanto de observância
obrigatória, no seguinte sentido:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Do exposto, rejeita-se a preliminar suscitada.
MÉRITO
As questões meritórias giram em torno dos seguintes pontos:
O Recorrente afirma que o livro caixa não foi entregue à fiscalização porque havia
se extraviado, o que promoveu enormes dificuldades à fiscalização para, com lastro nele,
examinar se todos os lançamentos lá escriturados estavam em conformidade com a declaração de
renda do ano-calendário 2009.
Informa que o motivo do extravio foi a transferência de titularidade da serventia
extrajudicial de que era titular.
Assevera que, ainda que o CCB/2002 tenha definido a boa-fé objetiva, o
defendente aqui traz a prova incontestável de sua boa-fé no infortúnio evento que culminou no
extravio de seu "livro caixa".

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.034 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720021/2013-10

Relata que a grande indignação do defendente está no tratamento que lhe foi
dispensado neste auto de infração combatido, onde foi tratado como um criminoso pelo agente
fiscal, que partiu do pressuposto de que o defendente destruiu “a sponte sua” seu “livro caixa”
para eximir-se do pagamento do tributo devido.
Sustenta que a fiscalização tinha, necessariamente, que examinar as ações fiscais
levadas para apuração da legalidade do lançamento do tributo pago nos dois exercícios anteriores
àquele objeto dos trabalhos dela, que insiste-se, foram todas lastreadas no "livro caixa", à época
dentro da serventia à disposição da agente estatal para exame, para com lastro nestas ações
fiscais identificar que praticamente toda a renda do defendente levada a tributação, era
decorrente da atividade de registro por ele exercido por delegação do Poder Público.
Aduz ser por completo desarrazoado imaginar que se possa constituir um crédito
tributário partindo apenas de parte de documentos fiscais que, quando da perda da serventia, o
contribuinte conseguiu guarda-los em casa, tentando partir deles remontar a escrituração de um
livro caixa que ela, agente fiscal, não tinha em mãos para conferência.
Ao final requereu o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida e
determinar a autoridade fiscal a refazer os trabalhos, partindo das declarações de IR do
contribuinte anteriores à do exercício objeto da fiscalização, que espelham se não com absoluta
fidedignidade, mas ao menos com alto grau de certeza, quanto aufere de renda um tabelião de
notas como ele anualmente.
Como se pode notar, o Recorrente insurgiu-se basicamente em relação a forma
adotada pela fiscalização para apurar o crédito tributário lançado, partindo apenas de parte de
documentos fiscais que o contribuinte possuía, insistindo que em razão disso, houve grande
discrepância em relação aos anos anteriores em que, igualmente sofreu ações fiscalizatórias, com
a apresentação de livros caixas e que resultaram na apuração de imposto suplementar a pagar em
importes de R$ 4.267,82 em 2008 e de R$ 6.685,69 em 2009, valores bem inferiores ao apurado
para o ano de 2010, no montante de R$ 224.221,46.
Observa-se, ainda, que não houve qualquer manifestação expressa no recurso
apresentado acerca do lançamento da infração da multa por falta de recolhimento do carnê leão e
também não houve qualquer questionamento sobre a qualificação da multa aplicada, fazendo
apenas menção de que a fiscalização partiu do pressuposto de que o contribuinte destruiu seu
livro caixa para eximir-se do pagamento do tributo devido.
Em decorrência disso, por não ter sido expressamente contestada, nos termos do
artigo 17 de Decreto no 70.235 de 19722, considera-se não impugnada a infração de MULTAS
APLICÁVEIS À PESSOA FÍSICA - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ LEÃO.
Conforme relatado anteriormente, o recurso voluntário apresentado pelo sujeito
passivo, constitui-se em repetições dos argumentos utilizados em sede de impugnação que
acabam por reiterar e reafirmar as teses sustentadas pelo contribuinte, as quais foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Assim, por concordar com os fundamentos da decisão recorrida, adoto-os como
razões de decidir, utilizando a prerrogativa do artigo 57, § 3o do Regimento Interno do Conselho

2 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.034 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720021/2013-10

Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de
2015, mediante a transcrição do seguinte excerto do voto condutor (fls. 739/742):
(...)
Sobre a possibilidade de dedução das despesas escrituradas em Livro Caixa, assim
dispõe o artigo 6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, com a redação dada pelo
art. 34 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo.
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidas
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
Da leitura do referido texto legal deve-se ter presente, preliminarmente, os três
requisitos cumulativos para a dedutibilidade das despesas:
a) devem ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora;
b) as despesas devem estar escrituradas no livro Caixa;
c) devem ser comprovadas mediante documentação idônea.
A despeito de não ter sido apresentado o livro caixa, a fiscalização esforçou-se para
identificar, dentre os documentos disponibilizados, aquelas despesas indispensáveis à
manutenção da fonte produtora dos rendimentos, qual seja a atividade de registro
notarial.
O contribuinte declarou despesas no livro caixa no montante de R$341.812,23, ao passo
que a fiscalização, com os documentos suporte que lhe foram disponibilizados, apurou
despesas da ordem de R$87.968,62, tendo sido glosada a diferença de R$253.843,61,
por absoluta falta de comprovação.
Convém esclarecer que mesmo se o livro caixa tivesse sido apresentado, na hipótese de
o contribuinte tê-lo refeito, fato que a defesa sequer cogitou, ainda assim a autoridade
fiscal estaria autorizada a promover as glosas caso os documentos suporte não tivessem
sido apresentados. O que se vê nos presentes autos é que o contribuinte apresentou
documentos de despesas cujo valor é infinitamente inferior àquelas deduzidas no livro
caixa. Obviamente que a fiscalização não poderia considerar como dedutíveis despesas
declaradas, mas não lastreadas em documentos.
Quanto às críticas ao trabalho fiscal, o contribuinte parte de premissas equivocadas para
ao final requerer a declaração de nulidade do lançamento. Segundo afirma, a
fiscalização deveria ter analisado os procedimentos fiscais nas declarações de
rendimentos de 2008 e 2009 e somente assim exigir imposto do exercício 2010 em
níveis compatíveis com os valores apurados naqueles exercícios.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.034 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720021/2013-10

Primeiramente é preciso esclarecer que aquelas declarações incidiram em malha fiscal,
tendo a fiscalização glosado dedução de livro caixa nos valores de R$15.519,32 e
R$24.311,59 nos exercícios 2008 e 2009. O contribuinte, entendendo que o
procedimento estava correto, ou seja, que a sua declaração não espelhava a realidade,
decidiu pagar o imposto suplementar apurado.
As despesas apuradas nos exercícios 2008 e 2009 foram de R$275.821,29 e
R$310.088,94, lançadas no livro caixa e corroboradas por documentos hábeis e idôneos,
do contrário a fiscalização certamente não as acataria. Na presente autuação, foram
aceitas as despesas no valor de R$87.968,62, porque o impugante (sic) forneceu
somente parte dos comprovantes.
Aliás, não há nenhuma alegação da defesa dando conta do extravio dos documentos
suporte das despesas incorridas na atividade cartorária, apenas do livro caixa. Desta
afirmação emergem duas hipóteses que podem ter ocorrido. O contribuinte não detinha
em seu poder os documentos durante o procedimento fiscal e também não procurou
apresenta-los em sede de impugnação, ou de fato, tais despesas nunca existiram.
Ainda que não seja possível afirmar com certeza qual das hipóteses tenha ocorrido, para
fins da correta apuração do crédito tributário, o certo é que a fiscalização praticamente
refez o livro caixa, considerou os rendimentos recebidos, entre aqueles inerentes à
atividade de tabelião e acatou somente as despesas baseadas na documentação que lhe
foi disponibilizada. Agiria de maneira totalmente contrária à legislação caso tivesse
acatado as despesas desacobertadas de documentos.
Portanto, a insistência da defesa em querer comparar as ações fiscais anteriores com
esta, não tem nenhum fundamento. Primeiro que naquelas oportunidades, como bem
frisou o interessado, o livro caixa e todos os documentos de despesas foram
apresentados. Nesta ação fiscal, o contribuinte comprovou apenas parte das despesas
declaradas.
Neste contexto, a conclusão de que os responsáveis pela análise de suas declarações de
2008 e 2009 teriam praticado crimes contra a administração, não passa de mera ilação
desprovida de qualquer fundamento de validade.
De tudo que até aqui foi dito, percebe-se que nenhuma alegação da defesa é capaz de
alterar a glosa fiscal.
A multa de ofício qualificada foi corretamente aplicada. Cumpre esclarecer que de
acordo com o artigo 44, inc. II da Lei no 9.430, de 1996 a multa de cento e cinqüenta
por cento é aplicada nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independente de outras penalidades
administrativas cabíveis. O "intuito de fraude" foi aí aludido em seu sentido amplo.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Vale citar a regra dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.034 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720021/2013-10

II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
O art. 71, inciso I, definiu que sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais. A Lei n.o 4.729, de 14 de julho de 1965, em seu art. 1o, inciso
I, explicitou melhor esse conceito ao dispor que constitui crime de sonegação fiscal
prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser
produzida a agentes da pessoa jurídica de direito público interno, com a intenção de
eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais
devidos por lei.
Mais tarde, sem utilizar a expressão "sonegação fiscal", mas definindo os mesmos fatos
antes sob aquela alegação, a Lei n.o 8.137, de 27 de dezembro de 1990, definiu os
crimes contra a ordem tributária. Nos termos do art. 1o, I, constitui tal crime suprimir ou
reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório mediante a omissão de
informação ou declaração falsa às autoridades fazendárias. Segundo ainda o art. 2o, I,
constitui crime de mesma natureza fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre
rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente,
de pagamento de tributo.
De fato o contribuinte reduziu a base de cálculo do imposto de renda, por omissão na
declaração de ajuste, utilizando-se de diversas despesas de livro caixa desacobertadas
por documentação hábil a comprovar a sua realização. Prova disso é que a defesa,
apesar de alegar extravio do livro caixa, em momento algum argumentou a respeito da
falta de comprovação da totalidade das despesas lançadas na declaração de ajuste anual.
Deste modo, Sobre os valores recebidos de pessoa física, não acobertados por despesas
no livro caixa, o contribuinte deixou de recolher o imposto devido mensalmente a título
de carnê-leão, conforme determina o artigo 8o da Lei 7.713/1988. Neste caso, correta a
aplicação da multa isolada, nos termos previstos na Lei 9.430/1996, artigo 44, II.
(...)
Como visto da reprodução acima, em que pesem as alegações do contribuinte,
todavia razão alguma lhe assiste, pois sendo seu o ônus probatório, nos termos do artigo 373 da
Lei no 13.105 (Código de Processo Civil), dele não se desincumbiu em momento algum, quer
seja no curso da fiscalização, com a impugnação e novamente com o recurso apresentado, sem
contudo, apresentar tais elementos capazes de elidir o lançamento realizado.
Resta concluir-se, em face disso, que o acórdão recorrido não merece reparo
devendo, nesse sentido, ser mantido o lançamento, na forma decidida pelo juízo a quo, uma vez
que o recorrente não logrou infirmar os elementos que serviram de base ao decisório atacado.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos
Fl. 768
DF CARF MF
Original